Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-84.2018.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003753-84.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 06.789.582/0001-13 (EMBARGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (EMBARGANTE), JOSE VILELA DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 002.736.968-40 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 06.789.582/0001-13 (EMBARGANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESPESAS DE VIAGEM E FUNDO FIXO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento parcial à apelação de Ferreira Representações Comerciais Ltda., condenando a ré ao reembolso de despesas de deslocamento e ao pagamento de valores a título de “comissões sobre vendas futuras” (fundo fixo), além do pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima do autor. A embargante alega omissão e contradição quanto à prescrição das despesas de viagem, à ausência de previsão contratual sobre o fundo fixo e à incidência de comissões sobre pedidos cancelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a prescrição quinquenal às despesas de viagem incluídas na condenação; (ii) estabelecer se houve contradição na condenação ao pagamento do chamado “fundo fixo”, sem previsão expressa no contrato; (iii) determinar se há contradição na manutenção da condenação ao pagamento de comissões relativas a pedidos cancelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão incorre em omissão ao não aplicar o marco temporal da prescrição reconhecida na sentença (01/03/2013) às despesas de viagem incluídas na condenação, embora tal limitação deva alcançar todas as verbas de natureza semelhante.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, aplica-se às pretensões de cobrança de verbas contratuais anteriores a 01/03/2013, em razão do ajuizamento da ação em 01/03/2018.

Não há contradição na condenação ao pagamento do chamado “fundo fixo”, pois, mesmo ausente previsão expressa no contrato, restou comprovado por meio das provas juntadas aos autos, não havendo afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Também não há contradição na condenação referente às comissões sobre pedidos cancelados, pois a cláusula contratual exige comprovação formal dos motivos da recusa, o que não foi demonstrado pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil aplica-se às verbas contratuais relativas à representação comercial, inclusive despesas de viagem.

A ausência de previsão contratual expressa não impede o reconhecimento do direito ao pagamento de fundo fixo quando comprovado por outros meios de prova.

A cláusula que afasta a comissão sobre pedidos cancelados exige o cumprimento de requisito formal, cuja ausência justifica a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 85, §2º, 86, 141, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0003753-84.2018.8.11.0055
.

AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA X
-
FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA - ME

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou provimento ao apelo da
Agroplanta
Fertilizantes e Inovações Ltda. e deu provimento parcial ao recurso do representante comercial Ferreira Representações Comerciais Ltda para condenar a ré ao pagamento dos valores comprovados a título de reembolso de despesas de deslocamento para prestação dos serviços de representação comercial, nos moldes dos relatórios juntados; bem como dos valores a título de “comissões sobre vendas futuras” ou “fundo fixo”, nos termos dos relatórios apresentados, por restarem comprovados como verbas contratuais. Por consequência, dada a sucumbência mínima da parte autora, condenou a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15
% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do CPC
(ID
288672373
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de omissão e contradição, com o que milita com a reforma substancial do acórdão
(ID
290382387
).

A
embargad
a
apresent
ou
contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID
292672387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O embargante aduz a ocorrência de
omissão quanto à prescrição

sobre as despesas de viagem
.

Neste ponto, assiste razão à embargante
, pois, o
acórdão, ao incluir na condenação as despesas de viagem, não se manifestou sobre a prescrição reconhecida na sentença, que afirmou expressamente
estarem prescritas as pretensões relativas a verbas anteriores a 01/03/2013.

E, como cediço, a prescrição é instituto jurídico de ordem pública que visa garantir a estabilidade e segurança nas relações jurídicas, mediante a extinção da pretensão pelo decurso do tempo.

No caso em análise, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, que estabelece:

Art. 206. Prescreve:

[...];

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Assim, a sentença de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos valores devidos antes de 01/03/2013, considerando a data de ajuizamento da ação (01/03/2018) e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Tendo em vista que as despesas de viagem pleiteadas pelo embargado têm natureza similar às demais verbas discutidas no processo, estando igualmente sujeitas ao mesmo prazo prescricional, reconheço a omissão apontada para, mantendo a condenação às despesas de viagem, esclarecer que estão sujeitas à limitação temporal decorrente da prescrição já reconhecida na sentença.

Ou seja, as despesas de viagem incluídas na condenação pelo acórdão devem abranger apenas aquelas posteriores a 01/03/2013, observando-se o mesmo marco temporal aplicado às demais verbas, em respeito à prescrição quinquenal e ao princípio da segurança jurídica.

No tocante ao
pagamento a fundo fixo
, não
vislumbro a contradição apontada. O acórdão analisou adequadamente as provas e o contexto contratual, concluindo pela existência do direito ao pagamento dos valores correspondentes às
“
comissões sobre vendas futuras
”
(fundo fixo).

Com efeito, a
mera ausência de previsão expressa no contrato não afasta a obrigação quando comprovada por outros meios a existência do direito
, mormente quando a
interpretação sistêmica do contrato e das provas produzidas indica a existência dessa obrigação, não havendo que se falar em julgamento
“
extra petita
”
ou violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Ressalto que a interpretação das cláusulas contratuais é atribuição do órgão julgador e não configura ofensa aos dispositivos mencionados quando realizada dentro dos limites da lide e das provas produzidas.

Em
relação à
alegada contradição sobre comissão referente aos pedidos cancelados
, de
igual modo, não há
vício a ser sanado
quanto a este ponto.

O acórdão interpretou corretamente a cláusula contratual, entendendo que a não incidência de comissão sobre pedidos cancelados está condicionada à devida informação, por escrito, dos casos e motivos da recusa.

A cláusula contratual mencionada estabelece um procedimento a ser seguido para a exclusão do direito à comissão, não sendo uma mera liberalidade da embargante. A ausência de comprovação do cumprimento desse requisito justifica a manutenção da condenação.

Portanto, não há violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, já que o julgamento se manteve nos limites da causa e da interpretação adequada do contrato.

Pelo exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão quanto à aplicação da prescrição às despesas de viagem incluídas na condenação pelo acórdão, esclarecendo que estão limitadas às verbas posteriores a 01/03/2013, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025